Tribunal: TJDFT
Processo: 0711657-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Correição Parcial Cível Processo n. 0711657-57.2022.8.07.0000 Corrigente(s) Fred José de Araújo e Uruaçu Táxi Aéreo Ltda. – ME Corrigido(s) Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Cuida-se de petição intitulada correição parcial apresentada por Fred José de Araújo e Uruaçu Táxi Aéreo Ltda. – ME nos autos da apelação cível n. 0725058-91.2020. 8.07.0001, que teve curso perante a e. 4a Turma Cível deste TJDFT, sob a relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho (Id 34421722). Narram os peticionários que o processo durante a fase de conhecimento, teve todas as suas movimentações encaminhadas pelos sistema push ao conhecimento do advogado dos Corrigentes através do e.mail cadastrado (oabpi2590@hotmail.com), e foram assim todas as movimentações sem nenhuma exceção, pois sempre que ocorria uma movimentação no andamento processual o advogado era incontinenti avisado por e-mail. (sic) Relatam que depois de sentenciado em primeiro grau e em 18/10/2021 os Corrigentes entraram com a apelação para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sendo que o recurso digital (PJE) foi encaminhado ao segundo grau em 18/11/2021. (sic) Salientam que no segundo grau o processo se movimentou de 18/11/2021 a 08/04/2022. Reclamam os Corrigentes que no segundo grau as movimentações do processo digital (PJE) sofreram ocultação e o advogado simplesmente deixou de receber intimação judicial pelo e-mail cadastrado (oabpi2590@hotmail.com), e foi assim com todas as movimentações do segundo grau sem nenhuma exceção. Afirmam que o recurso no TJDFT não teve seu regular processamento. Destacam que apelo foi protocolado nos próprios autos de conhecimento, não foi em processo diverso, teve o seu direcionamento correto e foi interposto dentro do prazo. Pontuam, não obstante, que ao chegar no segundo grau, as partes corrigentes, através de seu advogado, sofreram bloqueio nas informações, pois vê-se que a apelação movimentou sem nenhuma intimação dos seus movimentos para o e-mail cadastrado pelo advogado dos Corrigentes. Reclamam, assim, os Corrigentes, a nulidade processual em segundo grau nos movimentos do processo no 0725058-91.2020.8.07.0001, por cerceamento de defesa e ausência do devido processo legal. Dizem que a supressão das comunicações dos movimentos do processo no 0725058- 91.2020.8.07.0001 no segundo grau, para o e-mail cadastrado pelo advogado (oabpi2590@hotmail.com), que expressamente requereu que em seu e-mail fossem enviadas as movimentações de todos os atos processuais, atenta contra a boa-fé processual, com prejuízo à defesa dos Corrigentes. Salientam que a consulta direta do processo significa voltar no tempo da consulta processual no balcão da secretaria, antes do processo digital, sendo inviável ao advogado de tá consultando diariamente todos os seus processos para ver as movimentações. (sic) Observam que a partir do retorno dos autos do segundo para o primeiro grau, acontecimento de 08/04/2022, temos mais um fato curioso, as comunicações das movimentações de todos os atos processuais retornaram ao e-mail cadastrado pelo advogado dos Corrigentes (oabpi2590@hotmail.com), sem nenhuma exceção. E nessa oportunidade os Corrigentes afirmam que não se acomodaram na sua defesa, tanto assim que estranharam a ausência de movimentação do processo e foram surpreendidos já com o trânsito em julgado no segundo grau e início da fase de cumprimento de sentença. Finalizam seu arrazoado dizendo serem nulos todos os atos de segundo grau, quando resta comprovado no caso dos autos que houve supressão das informações das movimentações do processo ao e-mail cadastrado. Pedem, ao final: 1 - liminarmente, até a decisão final, sustar o andamento do processo no 0725058-91.2020.8.07.0001 – 23a Vara Cível; 2 - ao final, o PROVIMENTO da presente correição parcial, para anular todos os movimentos do processo no 0725058-91.2020.8.07.0001 em segundo grau, pois a ausência das informações do processo no e-mail cadastrado pelo advogado dos Corrigentes provocou cerceamento de defesa e comprometeu o desenvolvimento válido e regular do feito; É o relatório. Decido. Os requerentes visam a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados nos autos da apelação cível n. 0725058-91.2020.8.07.0001, ao argumento de que as intimações não foram enviadas para o e-mail cadastrado pelo advogado dos peticionários. Em que pese o inconformismo expresso nas razões aduzidas, é manifesta a inidoneidade da via eleita para que possam os peticionários alcançar a tutela jurisdicional que afirmam necessitar para proteção de seus interesses. Com efeito, a Lei n. 11.697, de 13/6/08, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal, no que interessa, prevê, verbis: “Art. 8° - Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] l) as reclamações formuladas pelas partes e pelo Ministério Público, no prazo de cinco dias, contra ato ou omissão de Juiz de que não caiba recurso ou que, importando em erro de procedimento, possa causar dano irreparável ou de difícil reparação; A reclamação (ou correição parcial ou reclamação correicional), a que alude o dispositivo legal acima transcrito, constitui medida administrativa tendente a apurar e afastar ato judicial abusivo ou atividade irregular do juiz, quando possibilidade não houver de combatê-los por recurso. Pois bem. De início, constata-se que a citada norma legal faz menção expressa a Juiz, impossibilitando, assim, seja conferida interpretação extensiva para abranger ato de Desembargador ou de órgão colegiado. Nesse contexto, vale observar que o Supremo Tribunal Federal há muito já entendeu que a reclamação não é o meio adequado para cassar decisão do próprio tribunal, visto que tem natureza corregedora e não recursal, senão vejamos: EMENTA: - Reclamação [...] 7. A reclamação não pode constituir via adequada a cassar decisão do próprio Tribunal. De outra parte, não é a reclamação instrumento que possa corresponder a pedido de reconsideração de decisum da Corte. Natureza corregedora e não recursal da reclamação a coloca como incabível aos fins pretendidos na inicial. 8. Reclamação não conhecida. (Rcl. 647/RJ, Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno) Convém registrar, oportunamente, que no caso não se trata da hipótese de reclamação conforme a previsão dos arts. 988 a 993 do CPC; e arts. 164 a 170, e 196 a 202, do RITJDFT. Além do mais, os elementos de convicção produzidos nestes autos demonstram que o feito já transitou em julgado (certidão de Id 34421723 pp. 1-2), o que também inviabiliza o processamento e julgamento do procedimento em tela, sob pena de subversão da garantia do devido processo legal, na medida em que ao feito seria emprestada verdadeira natureza de ação rescisória, cuja competência para julgamento sequer é regimentalmente atribuída à Turma Cível. Sendo assim, sob qualquer prisma, inadequada se mostra a pretensão aqui formulada, com a eleição de procedimento flagrantemente inidôneo. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com arrimo no art. 485, I, do CPC, e art. 87, IX, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora